Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNA SOUSA DE PAIVA, MARIA ANTÔNIA SILVA SOUSA DE PAIVA e IZIDORIO GONZAGA DE PAIVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Os agravantes alegaram que já esgotaram as diligências ao seu alcance para localizar bens penhoráveis pertencentes ao devedor. Porém, tendo em vista que ele é sócio único em sociedade empresária, poderia utilizar-se da pessoa jurídica para ocultar patrimônio pessoal, caracterizando-se suposta confusão patrimonial. Requereram a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que a sociedade empresária seja integrada à lide e viabilizada a constrição de patrimônio O pedido foi indeferido ao fundamento de que não foi comprovado nenhum ato concreto que caracterize a confusão patrimonial ou uso abusivo da personalidade jurídica. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os mesmos fundamentos. Requereram “a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e dar prosseguimento no incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que as partes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa proposta pelas partes BRUNA SOUSA DE PAIVA, MARIA ANTONIA SILVA SOUSA DE PAIVA, IZIDORIO GONZAGA DE PAIVA em desfavor da parte CARLOS HENRIQUE PIASSI SOUSA. Narra a parte autora, em síntese, que existir uma confusão patrimonial entre empresa e o sócio, razão pela qual impede a quitação do débito, pois o executado pode transferir todos os seus bens para a pessoa jurídica. Citada, a requerida apresentou sua contestação, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a configuração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. A parte autora se manifestou em réplica no ID 121925483. Intimadas a dizer sobre produção de provas, as partes postulam o julgamento antecipado da lide. É a síntese do necessário. DECIDO. O ordenamento jurídico brasileiro admite o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica como decorrência de interpretação teleológica do art. 50 do Código Civil, que dá suporte à instrumentalização do combate ao uso indevido e fraudulento do ente societário por seus sócios. No entanto, são necessários indícios mínimos da existência de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, o que não se verifica nos autos. Sobre o tema o TJDFT adotou o seguinte entendimento: (...) Ademais, após uma leitura atenta dos documentos apresentados nos autos, não vislumbro nos autos causa jurídica suficiente para se configurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inverso. Nesse sentido, não foi apresentada nenhuma prova cabal da existência de transferência de bens da pessoa física para a pessoa jurídica, nem a ocorrência da confusão patrimonial (art. 373, inciso I, do CPC) Ante o exposto, JULGO improcedente o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inverso.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o agravado a indenizar a recorrente por danos materiais em decorrência de ato ilícito. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” A sua interpretação pela doutrina, em especial por Cezar Peluso (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 9. ed. Barueri: Manole, 2015, p. 53), indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres). Essa lição está igualmente consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Interpretando o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. O Tribunal de origem consignou não existirem provas de atos intencionais dos sócios em fraudar terceiros nem confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio Frederic Rene Guernet . Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1672689/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) Nesse mesmo sentido, o escólio de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves Farias[1]: “O desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para outros sócios da empresa. A outro giro, a confusão patrimonial, que também é critério para efetivar a desconsideração, pode ser caracterizada em hipóteses diversas, nas quais o sócio utiliza o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais e vice-versa, atentando contra a separação das atividades entre empresa e sócio. É o que se convencionou chamar de comingling of funds, ou seja, promiscuidade de fundos, explicitando essa mistura patrimonial. Sem dúvida, é hipótese bastante comum, podendo ser muito bem exemplificada com casos envolvendo empresa controladora e empresa controlada.” CONFUSÃO PATRIMONIAL Os agravantes sustentaram que haveria confusão patrimonial tão somente pela possibilidade, em abstrato, do sócio transferir bens para a sociedade e em fraude à execução. Contudo sua argumentação não transcendeu o plano hipotético, posto que sequer foi narrado algum ato tendente a transferir patrimônio entre sócio e sociedade. Conforme expressa disposição legal, a confusão patrimonial é entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa (art. 50, §2o, I, do Código Civil). Desta forma, a mera conjectura e sem comprovação de um único fato em que tenha havido ocultação de patrimônio pessoal por meio da empresa, a recorrente carece de elementos para a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, novamente o escólio de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves Monteiro, que assim já pregavam antes mesmo das alterações legislativas levadas a efeito pela Lei 13.874/19, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica: “Percebe-se, pois, com clareza solar que não apenas as condutas do sócio deliberadamente nocivas e intencionais (como a fraude, por exemplo) autorizam a desconsideração, mas, também, a simples mistura de patrimônio, independentemente do animus do sócio, por contrariar a finalidade social da empresa, recomendada pelos arts. 5o, XXIII, e 170, da Lex Mater, demonstrando a inclinação da Lei Civil pela formulação maior e objetiva da desconsideração da personalidade jurídica. Conquanto dispensado o elemento subjetivo, é certa e induvidosa a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a simples e isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração.”[2] (grifei) Em suma, o abuso da personalidade jurídica não se configura pela simples frustração das tentativas de penhora de bens do sócio ou por conjecturas de que poderia ocultar patrimônio por meio da pessoa jurídica, mas pela reiteração da conduta que caracterize desvirtuamento de sua função social. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson, Curso de Direito Civil: Teoria Geral. 12a.ed. Salvador: Jusposivm, 2014, p. 430 [2] Op. Cit. Pag. 430